Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716682-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA, TELMA BARROS RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA APELADO: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE, PEDRO FELIPE DA COSTA GOMES, CLAUDIONEI DA COSTA GOMES, POLIANA DA COSTA GOMES, CLAUDIANE DA COSTA GOMES, MARIA JOAQUINA DA COSTA GOMES, GABRIELA DA COSTA GOMES, VITORIA DA COSTA GOMES D E C I S Ã O A Apelante requer a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral (ID 70637293). O processo foi incluído na pauta da 09a Sessão Ordinária Virtual – 3TCV, com início em 03/04/2025 até 10/04/2025, conforme intimação realizada em 10 de março de 2025. Nos termos da Portaria GPR 841, art. 4o, §§ 1o e 2o e art. 109 do Regimento Interno do TJDFT, o pedido está intempestivo. Confira-se: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; § 2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT.” “Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico.” Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta e de sustentação oral. Mantenha o recurso na pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025 16:20:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador